Tribunal: TJMT
Processo: 1012709-09.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012709-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Índice de 11,98%, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 630.269.961-49 (AGRAVANTE), JUCELIA MARIA BRAGA - CPF: 405.946.371-04 (AGRAVANTE), SANDRA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 797.844.881-91 (AGRAVANTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EM AÇÃO DE COBRANÇA
-
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM URV - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo.

Hipótese em que não há falar-se em reforma ou nulidade da decisão recorrida que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo
expert
dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Auxiliadora de Campos e Outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de “
Ação de Cobrança n.º 1098-46.2014.811.0002 (Código 332369)
”, homologou ao cálculos da perícia contábil.

Nas razões, os agravantes asseveram que embora tenham fornecido os dados com exatidão, a data do efetivo pagamento dos salários e o valor da remuneração de cada um deles, o laudo pericial realizou os cálculos fundamentado em holerites de servidores estranhos a lide, o que lhes proporcionou prejuízo, pois têm direito ao recebimento do percentual de 11,98%.

Aduzem que deve ser reconhecido o direito das agravantes ao percentual de 11,98% e que deve ser realizado outro laudo pericial, na forma requerida na petição de impugnação a tal prova.

Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e, ao final, provimento do agravo, nos termos da fundamentação supra.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. nº 15223497).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. nº 23666515)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID n.º 24802466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cinge-se a irresignação dos agravantes contra a decisão que, em liquidação de sentença, indeferiu o pedido de retificação do laudo de perícia contábil realizada nos autos, homologando os cálculos apresentados pelo
expert
.

O recurso, entretanto, não merece guarida.

Colhe-se dos autos que, após a nomeação do perito e elaboração de perícia contábil, houve impugnação ao laudo pericial pelas partes, a qual não foi acolhida, tendo o magistrado proferido a decisão homologatória nos seguintes termos:

“(...) Portanto, não há se falar em desconsideração do referido laudo para fixar o percentual de 11,98% como insistentemente a parte exequente almeja, sobretudo por estar embasado não apenas em legislação pertinente, mas em documentos comprobatórios da remuneração paga aos ocupantes dos cargos nos períodos estabelecidos no art. 19, a Lei 8.880/94.

Desse modo, indefiro o pedido formulado pelas exequentes e, por consequência, homologo para que surta os jurídicos e legais efeitos, os percentuais apurados para cada servidora e seus valores, bem como o cálculo de fl. 393 no que se refere à verba honorária, devendo os pequenos valores ser atualizados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, expedindo-se, após, os correspondentes requisitórios.

Intime-se o Município executado para que cumpra a obrigação de fazer, implantando na remuneração das autoras o percentual apurado.

Proceda-se ao levantamento dos honorários periciais em favor do Sr. Perito. Intimem-se. Cumpra-se
. (...)”

Pois bem, após a análise da situação concreta e dos documentos instruidores deste agravo, verifico que os agravantes não lograram êxito,
in casu
, em demonstrar o seu direito à apresentação de novo laudo pericial.

Isso porque é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos arts. 464 e seguintes e no art. 510 do CPC.

Outrossim, de acordo com o
§5º do art. 156 do CPC, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister, o que ocorreu no presente caso.

Nomeado o perito, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico, apresentar quesitos e, se for o caso, arguir impedimento ou suspeição, de acordo com o
art. 465, §1º, I e III e §3º, do CPC, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

(...)

III - apresentar quesitos.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.”

No caso dos autos, contudo, os agravantes não suscitaram quaisquer destas situações, limitando-se a impugnar o laudo, estando superada, consequentemente, a fase de verificação das qualidades e requisitos do perito
.

De igual modo, penso que não assiste razão aos agravantes quanto à alegação de que houve equívoco na aplicação da Lei n. 8.880/94 e no parâmetro utilizado pelo profissional na identificação do percentual de perda salarial, ao valer-se de holerites de outros servidores ocupantes do mesmo cargo dos recorrentes.

Primeiro, porque a perda remuneratória diz respeito ao próprio cargo e não ao servidor.

Segundo, porque duas das partes ingressaram na administração pública após o ano de 1994.

Ademais, antes de homologar o laudo produzido pelo
expert
nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelos agravantes, o Juízo
a quo
fundamentou que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença.

Ora, é certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da decisão recorrida.

Nesse contexto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao homologar o laudo pericial com base na presunção de legitimidade e veracidade dos respectivos cálculos, não havendo, assim, modificação a ser feita na referida decisão.

Ante todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020